Tribunal: TJSP
Processo: 0004646-22.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Pretensão de que o loteador e o Município de Osasco regularizem a área denominada Jardim Santa Rita de Cássia – Admissibilidade – Imediata regularização do loteamento que se impõe – A Municipalidade de Osasco que tem o "PODER-DEVER" de fiscalizar na circunscrição de seu território, mormente quanto à regularização destes loteamentos, ante as

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – Pretensão de que o loteador e o Município de Osasco regularizem a área denominada Jardim Santa Rita de Cássia – Admissibilidade – Imediata regularização do loteamento que se impõe – A Municipalidade de Osasco que tem o "PODER-DEVER" de fiscalizar na circunscrição de seu território, mormente quanto à regularização destes loteamentos, ante as consequências das lesões que poderão ser produzidas – Aplicação do art. 40, da Lei no 6.766/79 – Precedentes desta C. Câmara e Corte de Justiça.
Pedido alternativo de ampliação do prazo para regularização e o afastamento da penalidade – Impossibilidade – O Município de Osasco aprovou o loteamento nos idos de 1969, além do mais a presente demanda perdura há mais de uma década – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.